Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. REGIME PARCIAL DE BENS. RATEIO DOS BENS E DÍVIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, tanto os bens adquiridos na constância do matrimônio, sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser igualmente partilhadas.
2. Presume-se que as dívidas contraídas na constância do casamento, salvo prova em contrário, foram em benefício da família, logo, devem ser repartidas, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em caso de divórcio.
3. No caso concreto, não procede o pedido de que o pagamento da parte que coube ao cônjuge varão seja suspenso até a finalização do divórcio e venda do lote partilhado, pois as dívidas de cartões de crédito e financiamentos vencem todos os meses.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.